Tribunal: TJMT
Processo: 1015431-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015431-45.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: - DR. MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO E DR. VINICIOS GOEDERT
PACIENTE: - EVANDRO FERREIRA MARTINS
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos Drs. Marcus Augusto Giraldi Macedo e Vinicios Goedert, em favor de Evandro Ferreira Martins, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo crime n° 1004515-37.2021.8.11.0004, em razão de decisão que manteve sua prisão preventiva.
Inicialmente, cumpre destacar que o paciente se encontra preso desde 13 de maio do corrente ano, pela suposta prática dos delitos artigo 157, parágrafo 2o, incisos II, V e VII, e parágrafo 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso I, todos do Código Penal, no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo sido oferecida a denúncia na data de 07 de junho de 2021 pelo Ministério Público Estadual, em face do paciente, e de outras 03 pessoas.
Sustentam os impetrantes, que não há argumento idôneo para manter a custódia cautelar sobre o paciente, sob o argumento de que, em audiência de instrução e julgamento, o magistrado, de ofício, revogou a prisão preventiva do corréu Caio Augusto Vacari Moraes, enteado do paciente, colocando-o em liberdade.
A defesa afirma que a situação processual do paciente é idêntica a situação processual do outro corréu, Caio, que responde o processo em liberdade, corréu este, que é enteado do mesmo, morando inclusive no mesmo endereço, desta forma, necessário se faz comparar a situação processual do paciente com a do corréu que tive o direito de responder o processo em liberdade,
Assevera não mais existir a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista ter sido revogada uma das prisões preventivas decretadas, e ainda, pelo fato do corréu que fora beneficiado com a possibilidade de responder o processo em liberdade, ser enteado do paciente e morarem os dois na mesma casa, tendo estreitos vínculos, e estarem portanto, respondendo a mesmo processo sobre as mesmas acusações, bem como que não cabe o argumento de garantia da instrução criminal, já que, na atual fase da instrução criminal, não podemos pensar, que poderia haver qualquer interferência por parte do paciente, tendo em vista que todos os réus já foram ouvidos em juízo, além de não existir qualquer notícia de que o paciente tenha ameaçado ou tentado induzir a qualquer testemunha.
Busca a extensão do benefício de liberdade provisória em razão do disposto no art. 580, do Código de Processo Penal, argumentando que “a motivação ensejadora da ordem liberatória em favor dos corréus, aproveita ao paciente, eis que baseada na ausência das hipóteses previstas no art. 312, do CPP, razão pela qual se impõe, efetivamente, a aplicação do art. 580, do CPP. Em suma: os motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitarão aos outros corréus, considerando que a situação processual é idêntica”.
Por fim, destaca os predicados pessoais favoráveis do paciente, afirmando ser primário, de bons antecedentes, com residência e emprego lícito, sendo que reside na Rua Elmano Soares, no 1950, Centro, em Três Lagoas-MS, bem como que sua prisão está causando diversos prejuízos à sua família, que depende do mesmo para seu sustento, e só deve ser mantida em caso de extrema necessidade, o que não ocorre nos autos.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista não estarem preenchidos os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, e pela aplicação ainda do artigo 580 do CPC, bem como com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, ou, ainda, que seja o paciente colocado em liberdade provisória com ou sem fiança, determinando a substituição por uma ou mais medidas cautelares descritas no artigo 319, do CPP. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório.
Decido.
Consta dos autos que no dia 13 de maio de 2021, a Polícia Militar foi acionada com a notícia de que estava ocorrendo um roubo em uma fazenda na zona rural do município de Barra do Garças, sendo que, ao chegarem no local avistaram alguns dos suspeitos munidos com armas de fogo e escoltando reféns do lado externo de uma residência.
Ao constatarem a presença da polícia, alguns suspeitos teriam se evadido do local para dentro de uma região de mata, sendo que ao adentrarem na propriedade, os policiais encontraram vários funcionários da fazenda feitos de reféns pelo bando de infratores, sendo possível capturar apenas cinco destes, sendo um adolescente. Foram apreendidas armas utilizadas no crime, de fogo e brancas, com as quais suspeitos teriam ameaçado e agredido fisicamente as vítimas.
Diversas das vítimas teriam tido pertences pessoais roubados, mas teriam relatado que o grande interesse dos assaltantes era levar todo o gado da propriedade, contando com diversos caminhões já estacionados no local.
De acordo com informações obtidas pelos policiais, um dos caminhoneiros teria dito que ele e os outros caminhoneiros estavam no local por terem sido contratados por uma pessoa de nome Kobayashi para realizar o transporte de animais.
O paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos delitos do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), nas figuras típicas descritas no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade das vítimas) e VII (ameaça com emprego de arma branca), e parágrafo 2o-A, inciso I (ameaça com emprego de arma de fogo), c/c o artigo 14, inciso I (consumado), todos do Código Penal (por 14 vezes); no artigo 157, parágrafo 2o, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade da vítima) e VII (ameaça com emprego de arma branca), e parágrafo 2o-A, inciso I (ameaça com emprego de arma de fogo), c/c o artigo 14, inciso I (consumado), todos do Código Penal (por 14 vezes); no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; e no artigo 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente (por 02 vezes).
Em audiência de custódia realizada em 14 de maio de 2021, o magistrado a quo homologou a prisão em flagrante dos pacientes e demais envolvidos, com fundamento na existência do fato criminoso e indícios suficientes de autoria, bem como ante a necessidade da prisão cautelar, a fim de se garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do caso, assim como a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP.
A defesa requereu em audiência realizada em 16 de agosto do corrente ano, a revogação da prisão preventiva do paciente.
O pleito foi indeferido pelo magistrado de origem nos seguintes termos:
“(...)A defesa de Evandro Ferreira Martins oralmente pugnou pela revogação da prisão preventiva, consoante termo de audiência de ID 62827741.
O Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido (ID 63029587). (...).
Primeiramente, não cabe a essa decisão analisar o mérito da demanda, sendo que nesse momento, ante o pedido da parte, cabe tão somente analisar os requisitos da prisão preventiva.
Conforme consta na decisão que decretou a prisão preventiva no auto de prisão em flagrante (1004290-17.2021.8.11.0004), o qual foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Importante ressaltar que a custódia cautelar dos requerentes foi mantida pelo Tribunal de Justiça em sede de HC justamente por encontrar-se devidamente fundamentada e ser necessária no caso concreto.
O perigo gerado pelo estado de liberdade é nítido ante a premeditação do crime e a exacerbada violência contra vítimas. Relevante lembrar que o Código Penal adota a teoria monista, logo não importa se o requerente Walter estava ou não presente durante as agressões em face das vítimas.
Ante o exposto, indefiro o pleito e mantenho a prisão preventiva de Evandro Ferreira Martins. (...)”.
A defesa afirma que a referida decisão é genérica, bem como que o paciente, encontra-se em situação processual idêntica à de seu enteado, que esteve com ele durante todo o fato, e é acusado das mesmas condutas, e foi posto em liberdade.
Contudo, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de origem, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual os pacientes se encontrariam submetidos, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator